Tribunal: CARF
Processo: 10735.004319/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.004319/2008-39
ACÓRDÃO
2402-013.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAUSTO LUIZ ORSI E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a contradição no Acórdão, impõe-se o acolhimento
dos Embargos Inominados, inclusive com efeitos infringentes, para,
suprindo tal vício, retificar a decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
admitidos, integrando-os à decisão recorrida, com efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão
material neles apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado, substituindo “conhecimento
do Recurso Voluntário e total provimento” por “conhecimento do Recurso Voluntário e, no
mérito, seu parcial provimento, para cancelar crédito tributário concernente à suposta omissão de
rendimentos de aluguéis, bem como à glosa da despesa incorrida com a profissional Denise de
Assumpção Mathias".

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Interino
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.004319/2008-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudeniz de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos em face do Acórdão no 2402-012.233,
que entendeu por bem dar total provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte,
ora Embargado (fls. 112 a 118).
Baixados os autos, a Unidade de Origem entendeu pela existência de inexatidão
material, pois, embora tenha sido dado total provimento ao Recurso Voluntário, haveria, em seu
entender, no corpo do Acórdão, menção à “manutenção de glosa de despesas médicas” relativas
aos planos de saúde (fls. 123), motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos novamente a
este Conselho para a análise do vício apontado.
Em despacho de fls. 126 a 128 tal manifestação foi recebida como Embargos
Inominados, que agora se passa a analisar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conheço dos Embargos, ratificando o fundamento do despacho de admissibilidade,
tendo em vista a previsão do disposto no art. 117, do Regimento Interno do CARF, que autoriza
alegações de inexatidão material decorrente de lapso manifestou serem recebidas como
embargos inominados.
Entendo que assiste razão à Embargante.
De fato, conforme se verifica do relatório fiscal, trata-se de autuação fiscal por (i)
suposta omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob; (ii) suposta
omissão de rendimentos de trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, e (iii) pela glosa
de despesas médicas.
Em sua Impugnação o Embargado reconheceu o equívoco quanto a não declaração
do rendimento de R$ 556,22, procedendo ao cálculo e recolhimento do imposto devido. Em
relação à suposta omissão de rendimentos de aluguéis, demonstrou o Embargado que não detinha
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.004319/2008-39
3
mais a propriedade do imóvel cujos rendimentos teriam sido auferidos e, no tocante à glosa de
despesas médicas, apresentou documentos que comprovariam tais despesas.
O Acórdão da DRJ entendeu por bem apenas restabelecer a despesa atinente à
mensalidade do Bradesco Saúde, cujo plano seria de titularidade do Embargante (R$ 1.547,14),
mantendo o crédito tributário quanto às demais glosas de despesas médicas, bem como quanto à
omissão de rendimentos de aluguéis.
Interposto Recurso Voluntário e remetidos os autos a este Conselho, foi
inicialmente prolatada Resolução em que se requereu diligência, para o fim de que a DRF de
origem:
(i)
Informasse se os rendimentos de aluguéis registrados na DIMOB
apresentada pela Administração dos imóveis foram oferecidos à tributação
na declaração de Vivien Josefina Canale Orsi, ex-esposa do Embargado,
(ii)
Intimasse a Administradora dos imóveis a apresentar o contrato celebrado
com os proprietários dos imóveis;
(iii)
Intimasse o Embargado para se manifestar sobre os pontos abordados na
diligência fiscal.
Em atendimento à diligência, restou comprovado que os rendimentos dos aluguéis
registrados na DIMOB teriam efetivamente sido oferecidos à tributação e que os contratos
firmados com a Administradora de imóveis teriam sido celebrados com a ex-esposa de Embargado
e mais dois contribuintes. Dadas as informações, concluiu o d. Auditor Fiscal que,
equivocadamente, teria atribuído o CPF do Embargado à então cônjuge Viven Josefina Canale Orsi,
o que acarretou a informação incorreta na DIMOB.
Concluída a diligência, os autos retornaram a este Conselho, tendo sido proferido o
Acórdão no 2402-012.233, em cuja parte dispositiva e certidão de julgamento constou o total
provimento do Recurso Voluntário.
No entanto, ao analisar o voto verifica-se que o Colegiado (i) entendeu pela
insubsistência do crédito tributário concernente à omissão de rendimentos de aluguéis, tendo em
vista que a “diligência foi conclusivo no sentido de que os rendimentos lançados pertecem à
cônjuge e foram lançados por ela em sua DIRPF”, (ii) entendeu pelo restabelecimento da dedução
da despesa médica incorrida com a profissional Denise de Assumpção Mathias, uma vez que a
ausência de endereço da profissional no recibo médico ou mesmo a não indicação do beneficiário
dos serviços não enseja a glosa de tal despesa, mas (iii) manteve a glosa das demais despesas
médicas relativas aos planos de saúde, com exceção do valor de R$ 1.547,14, cuja dedução já
havia sido restabelecida pela DRJ.
Assim, de fato, há uma contradição entre o voto, a parte dispositiva e certidão de
julgamento, pois, na verdade, acolheu-se apenas parcialmente as razões do Recurso Voluntário do
Embargante.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.055 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.004319/2008-39
4
Nestes termos, acolho os embargos inominados, com efeitos infringentes, para,
sanando a contradição apontada, alterar a parte dispositiva do Acórdão no 2402-012.233, de
modo que, em substituição ao “conhecimento do Recurso Voluntário e total provimento”, passe a
constar o “conhecimento do Recurso Voluntário e, no mérito, seu parcial provimento, para
cancelar o crédito tributário concernente à suposta omissão de rendimentos de aluguéis, bem
como à glosa da despesa incorrida com a profissional Denise de Assumpção Mathias.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 133
DF CARF MF
Original